Tribunal: STF
Processo: ARE 1537229
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará — TJCE que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (doc. 11). 



    O recorrente refuta a incidência da Súmula 284/STF, afirmando que:



    o Recurso Extraordinário EXPRESSAMENTE demonstrou a inegável relevância da temática (reconhecimento de prestação de serviço para fins de contribuição previdenciária), arguindo, inclusive, que matéria semelhante (Tema 308/STF) já foi julgada pela Corte Suprema.



    [...]



    [n]ão houve afirmações genéricas, na medida em que o Supremo entende que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo à percepção de salários e de FGTS (doc. 12, p. 9).



    Aduz, ainda, que incide no caso dos autos o Tema 308 da Repercussão Geral, pois:



    a parte demandante, no período reclamado, não prestou concurso público para ingresso nos quadros do Estado do Ceará. A ausência dessa exigência constitucional torna a relação laboral, supostamente estabelecida, absolutamente nula desde sua orgiem (doc. 12, p. 12).



    Alega, por fim, que não se aplica a Súmula 279/STF ao caso, porque:



    a matéria discutida no recurso extraordinário, na fração de interesse deste agravo, versa exclusivamente sobre ofensa direta a dispositivos constitucionais, pouco ou nada importando as questões de fato e prova envolvidas na lide (doc. 12, p. 13).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 11).



    Ademais, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    Assim, anoto que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator